Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714999-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargado: Priscila Conceição Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela embargada (Id. 31819622). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator